Tribunal: TCU
Processo: 004.575/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão civil. Não comprovação de dependência econômica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia concessão de pensão civil pela Agência Nacional de Telecomunicações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III e IX, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, 262 do RI/TCU e 19 da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Geovani Menezes Conceição em benefício de Raimunda Maria de Menezes, recusando-se-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Agência Nacional de Telecomunicações que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 9.3.1.1. faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após o prazo fixado, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c o art. 6o, § 1o, da IN TCU 78/2018; 9.3.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso o recurso não seja provido; 9.3.1.3. comprove ao TCU ter sido a interessada informada dos termos deste acórdão nos 30 (trinta) dias subsequentes. 9.4. informar esta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações.